Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-29.2023.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-29.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE JUARA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DAS DECISÕES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela concessionária em face do Município. A ENERGISA alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, desproporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O MUNICÍPIO, por sua vez, questionou a limitação dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal, defendendo sua natureza alimentar e titularidade dos procuradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os processos administrativos que fundamentam a execução fiscal são nulos por ausência de motivação ou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser limitados ao teto remuneratório municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é admissível quando a matéria for de direito ou estiver suficientemente instruída nos autos, não configurando cerceamento de defesa.

As decisões administrativas do PROCON Municipal encontram-se devidamente motivadas, com fundamentação individualizada, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

As multas impostas observaram os critérios legais de fixação previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade das infrações e a condição econômica da concessionária, sendo, portanto, proporcionais e razoáveis.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e caráter autônomo, devendo ser arbitrados integralmente conforme os parâmetros legais, sendo incabível sua limitação ao teto remuneratório no momento da fixação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso do Município provido para afastar a limitação dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal no momento de seu arbitramento.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria discutida é de direito ou os autos estão suficientemente instruídos, não configurando cerceamento de defesa.

A motivação das decisões administrativas é suficiente quando expõe, ainda que concisamente, os fundamentos específicos para a sanção imposta, afastando a nulidade do processo.

As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são válidas quando fundamentadas nos critérios legais e em infrações efetivamente apuradas.

A limitação ao teto remuneratório deve ocorrer apenas na fase de percepção dos honorários advocatícios, e não no momento de seu arbitramento judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Energisa em face do Município de Juara.

Em suas razões recursais, a ENERGISA sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de comprovar a ausência de ilegalidade dos procedimentos adotados.

No mérito, alega a nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, afirmando que o PROCON limitou-se a afastar genericamente suas razões, sem enfrentar adequadamente as teses defensivas apresentadas. Argumenta que agiu em cumprimento à legislação setorial e que foi penalizada a partir de mera irresignação dos consumidores. Subsidiariamente, requer a redução do valor das multas aplicadas, que considera desproporcionais e irrazoáveis.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE JUARA recorre especificamente quanto a majoração dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal, argumentando que os honorários de sucumbência são de titularidade do advogado, conforme disposto no Art. 23 do Estatuto da Advocacia e da OAB, e possuem natureza alimentar, nos termos do Art. 85, §14 do CPC, não integrando a receita pública municipal.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE JUARA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Energisa em face do Município de Juara.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, como ocorre no presente caso.

A controvérsia central dos autos diz respeito à legalidade dos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas pelo PROCON Municipal, especialmente quanto à motivação das decisões administrativas. Tal análise pode ser realizada a partir dos documentos já constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Ressalte-se que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta a direitos fundamentais.

Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassa essa questão, passa-se ao exame do recurso.

A execução fiscal embargada está aparelhada nas Certidões de Dívida Ativa de números 227/2023 a 261/2023, extraídas de processos administrativos do PROCON Municipal, que aplicou sanções pecuniárias à embargante por infrações às normas de proteção ao consumidor, totalizando o valor de R$ 923.408,41 (novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos).

Pois bem. A apelante Energisa alega que os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas são nulos por ausência de motivação, argumentando que o PROCON teria se limitado a afastar genericamente suas razões, sem enfrentar adequadamente as teses defensivas apresentadas.

Tal alegação não encontra respaldo nos autos. Ao compulsar as decisões proferidas nos processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa, verifica-se que as penalidades aplicadas à distribuidora foram devidamente fundamentadas, com a individualização dos motivos ensejadores de cada sanção.

As decisões administrativas não se limitaram a justificativas padronizadas ou genéricas, mas apresentaram razões detalhadas e consistentes para cada caso específico, como demonstram os processos administrativos acostados aos autos. Cada decisão ostenta fundamentação própria, com argumentos específicos e individualizados, rechaçando-se a tese de que haveria um juízo decisório uniforme e desprovido de motivação concreta.

O princípio da motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 50 da Lei nº 9.784/99, foi devidamente observado pelo PROCON Municipal, que expôs de forma clara e suficiente os elementos que levaram à formação da convicção da autoridade administrativa em cada um dos processos.

No mais, quanto a alegação de insubsistência dos débitos executados, argumenta a concessionária que agiu em cumprimento à legislação setorial e que foi penalizada a partir de mera irresignação dos consumidores, sem que fossem consideradas as razões apresentadas em suas defesas administrativas.

Contudo, a análise dos processos administrativos revela que o PROCON Municipal considerou as defesas apresentadas pela Energisa, mas concluiu pela existência de infrações às normas de proteção ao consumidor, fundamentando adequadamente suas decisões.

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do art. 56 do CDC e do Decreto Federal nº 2.181/97. No exercício dessa competência, o órgão avaliou as reclamações dos consumidores e as defesas apresentadas pela concessionária, concluindo pela ocorrência de infrações que justificavam a aplicação das penalidades.

Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, substituir-se à Administração Pública na análise do mérito, reavaliando as provas e os argumentos apresentados no processo administrativo. O controle judicial limita-se à verificação da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da adequada motivação das decisões, aspectos que foram devidamente observados nos processos em questão.

No mais, observa-se que as penalidades não foram aplicadas com base em mero descontentamento dos consumidores, mas sim em infrações concretas às normas de proteção ao consumidor, devidamente apuradas nos processos administrativos.

A Teoria dos Motivos Determinantes estabelece que os motivos que determinaram a vontade do agente, consubstanciados na prática do ato administrativo, integram a validade do ato. No caso em análise, os motivos determinantes das decisões administrativas foram as infrações às normas de proteção ao consumidor, devidamente identificadas e fundamentadas pelo PROCON Municipal.

Por fim, a apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor das multas aplicadas, que considera desproporcionais e irrazoáveis.

As multas foram aplicadas com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O PROCON, ao fixar as multas, considerou a gravidade das infrações cometidas, a reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor das penalidades não foi resultado de cálculo subjetivo, mas estabelecido em consonância com os parâmetros legais.

Ressalte-se que o PROCON não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção de toda a coletividade. As sanções aplicadas têm caráter pedagógico, repressivo e preventivo, visando coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

Não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou irrazoabilidade nas multas aplicadas que justifique a intervenção judicial para sua redução. Logo, mantém-se integralmente a sentença quanto à improcedência dos Embargos à Execução Fiscal.

No mesmo sentido, em recente julgamento nossa e. Câmara assim se posicionou, em voto de minha Relatoria, após pedido de vista da Desa. desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação ou redução das multas administrativas impostas pelo PROCON em razão de práticas abusivas de cobrança em faturas de energia elétrica. As penalidades foram consolidadas em cinco Certidões de Dívida Ativa, totalizando R$ 497.790,06. A apelante alegou cerceamento de defesa, nulidades nos processos administrativos, ausência de infração às normas consumeristas e desproporcionalidade das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

2. A recorrente participou regularmente do processo administrativo, exerceu contraditório e ampla defesa, e foi devidamente notificada dos atos, inexistindo nulidade por ausência de motivação das decisões administrativas.

3. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados, ainda que de forma padronizada.

4. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor, sendo suficiente a verificação da materialidade e da autoria da infração.

3. As sanções administrativas impostas pelo PROCON estão fundadas em condutas reiteradas da concessionária de energia elétrica, que praticou cobranças abusivas sem comprovação adequada da irregularidade nos medidores ou da culpa dos consumidores.

4. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

5. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente diante da reiteração das práticas ilícitas e da gravidade dos valores indevidamente cobrados.

6. A exigência de valores destinados ao FUNJUS não interfere na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que decorre da sucumbência processual, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída nos autos.

1.

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

1.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.
(RAC nº
1042764-72.2023.8.11.0041
,
de minha Relatoria, julgado em 13.06.2025)

Por fim, no que tange ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA, a controvérsia recursal restringe-se à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados pela sentença no percentual de 10% sobre o valor da causa, porém limitados ao teto remuneratório municipal, nos termos do art. 87, § 2º, do CPC, sob a justificativa de conformidade com o decidido na ADPF 596 pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, embora a sentença tenha corretamente reconhecido o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual usualmente aplicado, incorreu em equívoco ao impor, já no momento do arbitramento, a limitação ao teto remuneratório constitucional, o que não encontra amparo no julgado paradigma.

Na ADPF 596, o STF assentou a legitimidade da percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, desde que respeitado o art. 37, XI, da Constituição Federal, ou seja, desde que o somatório total das parcelas remuneratórias, incluindo os honorários, não ultrapasse o teto constitucional. O que se veda, portanto, não é o arbitramento pleno dos honorários de sucumbência, mas apenas que o montante efetivamente percebido mensalmente exceda o limite constitucional.

A limitação imposta na origem, ao condicionar o próprio arbitramento ao teto remuneratório municipal, antecipou indevidamente um controle que deve ocorrer apenas na fase de percepção e execução da verba, ferindo a autonomia dos honorários prevista no art. 23 da Lei nº 8.906/94 e a regra do art. 85, § 14, do CPC, que reconhecem sua natureza alimentar e caráter autônomo em relação à remuneração do cargo.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados na integralidade devidos, conforme os critérios legais (neste caso, 10% sobre o valor da causa), sendo o controle de observância ao teto aplicado apenas no momento do pagamento, caso o somatório com outras parcelas remuneratórias venha a ultrapassá-lo.

A respeito:

“Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. Procedência parcial. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.
(ADI 6159, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente.”
(ADI 6135, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
dá-se provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE JUARA
para afastar a limitação dos honorários advocatícios ao teto remuneratório municipal imposta pela sentença, mantendo-os integralmente fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante da relevância da matéria e da necessidade de resguardar a supremacia da Constituição da República no tocante ao respeito ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Carta Magna, determina-se a remessa de cópia integral deste voto e do acórdão que dele resultar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Presidente, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, para que, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, adotem as providências cabíveis no tocante à fiscalização da observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 596.

Deverá ser especialmente verificado se, no âmbito do Estado de Mato Grosso e de seus Municípios, está sendo respeitado o limite remuneratório constitucional, com a devida inclusão dos honorários advocatícios percebidos por membros da Advocacia Pública no cômputo da remuneração global, de modo que o somatório total das parcelas percebidas mensalmente (subsídio + honorários) não ultrapasse o teto previsto no art. 37, XI, da CF/88, nos exatos termos fixados pela Suprema Corte.

Tal providência se justifica diante da natureza vinculante da interpretação conforme a Constituição firmada pelo STF no julgamento da ADPF 596, cujo cumprimento é obrigatório para todos os entes federativos, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025